Tribunal: STF
Processo: ADI 4233
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGISLAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE NOVOS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. ALTERAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR ATOS JÁ PRATICADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Presença de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para preservar os atos já praticados por agentes de tributos estaduais até a data de publicação da ata deste julgamento.



    3. Inviabilidade, no caso, do diferimento dos efeitos da decisão até a realização de novo concurso público de nível superior para o cargo de agente de tributos estaduais. Ausência de razões justificadoras de medida potencialmente capaz de esvaziar o alcance da decisão proferida pelo TRIBUNAL. 



    4. Embargos de Declaração do Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia – SINDSEFAZ e da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia – FETRAB não conhecidos. Embargos de Declaração opostos pelo Governador do Estado e pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia parcialmente acolhidos.